Tribunal: TJMT
Processo: 1025343-61.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025343-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Suspensão do Processo, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ FILIPI CORDEIRO JACOMO - CPF: 002.962.711-79 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), MARIA DE FATIMA RABELO JACOMO - CPF: 166.328.851-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SABAKU HAYASHI - CPF: 153.565.158-04 (AGRAVADO), LUCIANO AKIRA HAYASHI - CPF: 482.138.451-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RYOYU HAYASHI - CPF: 091.756.791-91 (ADVOGADO), ADERMO MUSSI - CPF: 186.218.568-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Suspensão de processo executivo com base em impugnação de prova emprestada. Possibilidade. Prevalência do juízo de origem quanto à condução do processo. Ausência de demonstração de lesão grave ou de difícil reparação. Recurso desprovido
.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial, determinou a suspensão do processo até o trânsito em julgado de decisão sobre impugnação ao auto de avaliação utilizado como prova emprestada.

II. Questão em discussão

2. O recurso discute a possibilidade de suspensão do processo executivo em razão de pendência de decisão sobre impugnação de prova emprestada oriunda de outra demanda judicial.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida considerou suficientemente relevantes as questões levantadas pelo devedor quanto à impugnação do auto de avaliação, tratando-se de matéria que impacta diretamente a lisura da execução em curso.

4. O pedido de reforma da decisão e de antecipação da tutela recursal não demonstrou probabilidade do direito invocado, tampouco evidenciou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, elementos exigidos pelo art. 300 do CPC para deferimento de tais medidas.

5. Compete ao juízo de origem avaliar a pertinência e os impactos de prova emprestada na condução do processo executivo, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido
.

Tese de julgamento:

"É admissível a suspensão do processo executivo quando se constata a relevância da análise de prova emprestada, ainda que pendente de impugnação em outro feito, considerando a necessidade de assegurar a efetividade do contraditório e da ampla defesa no processo de execução."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 313, V, "a"; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO SISTEMA S.A., contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da comarca de Mirassol D’oeste/MT, que nos autos da ação de
“Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. nº
0008894-08.2016.8.11.0006
), ajuizada pelo Banco/agravante contra SABAKU HAYASHI, considerando que a parte executada pugnou pela admissão, como prova emprestada, do auto de avaliação produzido nos autos da ação de execução
nº 0008966-92.2016.8.11.0006, em trâmite na 2ª Vara Cível da comarca de Mirassol D ́Oeste/MT, e que não houve oposição da parte executada, e que naqueles autos há impugnação ao auto de avaliação ainda pendente de apreciação por aquele juízo, “
com fundamento no art. 313, V, “a”, do CPC, determinou a suspensão do processo pelo prazo máximo de
1 (um) ano
, ou até o trânsito em julgado da decisão a ser proferida na impugnação, o que ocorrer primeiro
”
(cf. Id. nº 165536893 dos autos de origem).

O agravante alega que a mera impugnação ao auto de avaliação apresentada pelo devedor não autoriza a suspensão da lide executiva, primeiro porque seu conteúdo não traz qualquer fundamento relevante e/ou suficiente para justificar o sobrestamento da presente ação, depois, o fato de o auto de avaliação ter sido impugnado em outra demanda não impede a expropriação dos bens nesta execução.

Prossegue dizendo que o fato de o auto de avaliação ter sido admitido como prova emprestada “não muda o quadro”, competindo ao MM. Juiz condutor da presente demanda pronunciar-se em relação a eventuais impugnações apresentadas nesta execução, o que não ocorreu, sendo, portanto, inadmissível que “posteriormente” o devedor apresente impugnação em outra demanda e que os argumentos ali expostos sejam aproveitados como tese de defesa, sujeitando o credor a uma situação de absoluta fragilidade processual.

Pede, pois,
o provimento do recurso para que, reformada a decisão agravada, seja determinado o imediato prosseguimento da ação de execução, com a consequente expropriação dos imóveis penhorados; de imediato, a antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 238092198).

A decisão vinculada ao Id. nº 238642698 admitiu o processamento do agravo de instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Embora devidamente intimado o autor não ofertou contrarrazões, conforme certidão vinculado ao Id. nº 244396193.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, e o mesmo vale para a concessão do efeito suspensivo, exige “
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
” (CPC, art. 300), ou seja, não se opera automaticamente só porque a parte quer e requer, exigindo
fundamentos
relevantes
apoiados em prova idônea e, ainda, a demonstração de que o diferimento da análise do pleito recursal possa tornar inútil a pretensão almejada se mais tarde concedida.

Compete, portanto, à parte agravante, alegar e provar, como condição de procedibilidade, que a não concessão do efeito suspensivo poderá causar lesão grave e de difícil reparação, sem perder de vista a relevância da fundamentação.

No presente caso, o argumento do Banco/agravante para reformar a decisão agravada, e também para obter a antecipação da pretensão recursal, são os de que
a mera impugnação ao auto de avaliação apresentada pelo devedor em outra ação de execução não autoriza a suspensão desta lide executiva, tampouco impede a expropriação dos bens nesta execução.

Ocorre que, os motivos que levaram o MM. Juiz condutor do feito a suspender a tramitação da presente execução são suficientemente relevantes e, pelo menos em primeira análise, devem ser mantidos, eis que considerou a relevância/importância da prova emprestada requestada pelo devedor, qual seja, o auto de avaliação produzido nos autos da ação de execução nº 0008966-92.2016.8.11.0006, ajuizada pelo Banco Sistema (agravante), contra Sabaku Hayashi (agravado), que tramita na 2ª Vara Cível da comarca de Mirassol D ́Oeste-MT, com destaque para o fato de que consta naqueles autos a informação de que o leilão extrajudicial já foi realizado, com a arrematação do imóvel de propriedade do devedor/agravado, seguido de expressa ordem exarado pelo juízo de intimação do exequente/agravante para que, no prazo de 15 (quinze) dias informe se recebeu algum valor oriundo da arrematação.

Sendo assim, não estando demonstrada a probabilidade do direito invocado, inclusive porque há necessidade de manifestação da parte contrária acerca das alegações que embasam o pleito autoral, e, muito menos, evidência de que a manutenção da decisão agravada poderá acarretar danos irreparáveis ao agravante, ou, então, que, caso mantida até ulterior julgamento da questão, caracterizará risco de perecimento fatal ao direito pleiteado, deve ser mantido o posicionamento adotado pelo juízo na instancia de origem.

Logo, não vejo como acolher a pretensão recursal; não havendo falar em qualquer reparo a respeitável decisão agravada.

Mediante tais considerações, nego
provimento
ao recurso.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024